Tribunal: TJES
Processo: 0036754-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036754-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: SEBASTIAO GONCALVES LOURENCO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 111/STJ. TEMA 1.105/STJ. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e por segurado em face de acórdão que deu provimento à apelação da Autarquia para afastar o auxílio-doença e conceder auxílio-acidente, reconhecendo incapacidade parcial e permanente, com fixação de honorários em sentença ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105/STJ; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão diante de suposto reconhecimento administrativo superveniente de incapacidade total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso ao não definir a base de cálculo dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

A Súmula 111/STJ, mantida pelo Tema 1.105/STJ, estabelece que os honorários advocatícios, em ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.

A base de cálculo dos honorários deve se limitar às parcelas vencidas entre o termo inicial do benefício e a data da prolação do acórdão que concedeu o auxílio-acidente.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna à decisão, não se configurando quando alegada em face de elementos externos, como provas ou fatos supervenientes.

O acórdão fundamenta de forma coerente a conclusão sobre incapacidade parcial e permanente com base em prova pericial judicial.

A alegação de reconhecimento administrativo posterior constitui inovação fática e tentativa de rediscussão do mérito, incompatíveis com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS providos e embargos de declaração do segurado desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios em ações previdenciárias incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, conforme a Súmula 111/STJ e o Tema 1.105/STJ. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à apreciação de inovação fática superveniente. 3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente interna à decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1.105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036754-06.2019.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e SEBASTIÃO GONÇALVES LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e por Sebastião Gonçalves Lourenço em face do Acórdão de ID 10661845, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu provimento à Apelação Cível interposta pela Autarquia Previdenciária, na forma da ementa que peço vênia para transcrever:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que condenou a Autarquia a restabelecer o pagamento de auxílio-doença acidentário em favor de Sebastião Gonçalves Lourenço e a realizar sua reabilitação profissional. A sentença também determinou o pagamento de auxílio-acidente após a reabilitação. O INSS recorreu, alegando que o autor não faz jus ao auxílio-doença, mas apenas ao auxílio-acidente, devido à redução parcial da capacidade laboral, e que não haveria necessidade de reabilitação profissional. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença ou se o benefício correto seria o auxílio-acidente; (ii) determinar se há necessidade de reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial conclui que o autor apresenta redução parcial e permanente da capacidade laborativa, indicando que não deve realizar atividades que envolvam esforço físico moderado ou intenso, especialmente movimentos acima da linha dos ombros. A legislação previdenciária (Lei nº 8 .213/91, art. 59) prevê que o auxílio-doença é devido em caso de incapacidade temporária, enquanto o auxílio-acidente (art. 86) é destinado a situações de redução permanente da capacidade laboral, como constatado no caso em tela. A reabilitação profissional só é necessária quando o segurado é considerado insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, o que não se aplica, uma vez que o autor já exerceu outras atividades após o acidente . A jurisprudência do TJES e o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 862) determinam que o auxílio-acidente deve ser pago a partir da cessação do auxílio-doença, em casos de consolidação das lesões com redução permanente da capacidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do INSS provido para afastar a condenação ao pagamento de auxílio-doença, sendo mantida a concessão de auxílio-acidente a partir de 01/10/2018. Tese de julgamento: O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restarem sequelas que resultem em redução da capacidade laboral . O auxílio-doença não se aplica em casos de incapacidade parcial e permanente, devendo ser substituído pelo auxílio-acidente. A reabilitação profissional é desnecessária quando o segurado retoma outras atividades laborais compatíveis com suas limitações.”

Passo, então, a analisar separadamente os Aclaratórios.

I – Do recurso oposto pelo INSS

Nas razões de ID 10955826, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta a ocorrência de omissão no julgado, dada a ausência de pronunciamento sobre a aplicação da Súmula 111 e do Tema 1.105, ambos do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o tema, constou da parte dispositiva do acórdão embargado, o seguinte:

“
Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, em desfavor do INSS.”

Como se vê, razão assiste ao Embargante, haja vista que não estabelecida a base de cálculo da verba sucumbencial, sendo de rigor trazer à baila a tese relativa ao Tema 1.105 invocado:

“Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios.”

Nessa toada, vale mencionar que o enunciado sumular em questão preceitua que “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas
”.

Considerando que o acórdão embargado reformou a sentença para julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, é imperioso reconhecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve se restringir às parcelas vencidas entre o termo inicial do benefício (01/10/2018) e a data de prolação do acórdão que substituiu a sentença no ponto em que concedeu o benefício.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para sanar a omissão apontada, integrando o julgado a fim de determinar que o cálculo dos honorários advocatícios, a serem fixados em fase de liquidação, observe como base de cálculo a somatória das prestações vencidas até a data da prolação do Acórdão, em conformidade com a Súmula 111/STJ e o Tema 1.105/STJ.

II – Do recurso oposto por Sebastião Gonçalves Lourenço

O segurado Sebastião Gonçalves Lourenço, nos Embargos de ID 10969372, aponta contradição no Acórdão ao argumento de que se baseou na conclusão pericial de incapacidade parcial e permanente, mas desconsiderou o fato superveniente de que o próprio INSS teria reconhecido administrativamente sua incapacidade total ao conceder-lhe novo benefício de auxílio-doença a partir de 2022, pelo que requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso a fim de restabelecer a sentença em que se que determinava o pagamento do auxílio-doença acidentário desde outubro de 2018.

Acerca do referido vício, Fredie Didier Júnior e Alexandre Freitas Câmara lecionam:

“
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”
(
In
Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais, Vol. 3, 13.ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250/251)

De fato, a contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos expostos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.

À evidência inexiste o vício em comento, na medida em que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da capacidade laborativa, lastreando-se na prova pericial judicial que atestou a consolidação das lesões e a natureza parcial da incapacidade.

Ademais, a alegação de “reconhecimento administrativo” posterior revela-se como nítida pretensão de rediscussão do mérito e inovação fática, incabíveis na estreita via dos aclaratórios, mormente quando o referido pagamento administrativo decorreu do cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.